Tribunal: TJMT
Processo: 1001725-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001725-29.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
SIDNEIA DIVINA FERREIRA MENDES
AGRAVADO(S):
SHALLON CONSTRUTORA CIVIL LTDA ME
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal de urgência interposto por SIDNEIA DIVINA FERREIRA MENDES, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dr. Yale Sabo Mendes, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1041691-07.2019.8.11.0041 movida em face de SHALLON CONSTRUTORA CIVIL LTDA ME, que indeferiu a tutela de urgência concernente a pretensão de efetuar depósito judicial de valores mensais de parcelas relativas a aquisição, junto à empresa agravada, do lote no 185 (no 209 no novo contrato), do Loteamento Águas da Serra (atual Chácara de Recreio Águas da Serra III).
Aduz a agravante que com a ação de origem visa compelir a empresa agravada a concluir a obra no imóvel adquirido, uma vez que tomou conhecimento de irregularidades documentais/cartorárias e descumprimento de lei ambiental e municipal no referido loteamento.
Destaca que isso lhe trouxe imensa insegurança jurídica, embora se encontre em dias com a construtora, por isso pretende efetuar o depósito em juízo das parcelas mensais vincendas, a fim de demonstrar sua boa-fé.
Com base nos pressupostos legais, a agravante pleiteia a concessão da tutela antecipada recursal para garantir em juízo as parcelas vincendas do contrato em discussão, afastando a possibilidade de irreversibilidade da medida. Ao final, pugna pelo total provimento do recurso.
Instruiu o agravo com documentos em formato PDF (“Portable Document Format”).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que a agravante visa a reforma da decisão de primeiro a fim de lhe ser oportunizado o depósito judicial das parcelas vincendas relativas ao contrato firmado com a empresa agravada.
Exige-se para a concessão do pleito inicial, a demonstração da plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo (art. 1.019, I, do CPC).
Da análise da situação concreta, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida de urgência vindicada.
A uma análise perfunctória da questão aventada, verifica-se que não consta nos autos qualquer documento que comprove a relevância da fundamentação, porquanto sequer há nos autos documentos dando conta da alegada irregularidade fundiária, ambiental, documental e cartorária do loteamento.
Assim, não se identifica abusividade, ilegalidade ou teratologia a macular a decisão agravada, pois ao assentar a ausência de razoabilidade das razões que irromperam a ação de origem (fumus boni iuris), notadamente limitado pelo momento liminar e raso nível de cognição, o magistrado de origem direcionou-se corretamente ao indeferir a tutela provisória pleiteada na inicial, visto não atendidos os requisitos autorizadores.
De outro modo, pelo menos nesta fase de cognição sumária, não se verifica a situação de perigo de dano ou risco de afetar o resultado útil do processo, se deixar a questão para ser melhor analisada por ocasião do julgamento do mérito.
Logo, não evidenciados os requisitos para a concessão da pretensão inicial, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento pelo colegiado.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela recursal vindicada.
Pelos comprovantes anexados sob os id’s. 32985976 e 32985977 constata-se a hipossuficiência da agravante. Sendo assim, DEFIRO a gratuidade da justiça nesta esfera recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de fevereiro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora